Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. SUPOSTO ERRO MÉDICO POR ALTA HOSPITALAR PRECOCE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO MÉDICO E O RESULTADO MORTE. DÚVIDA EXISTENTE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o médico, denunciado pela prática do crime de homicídio culposo (art. 121, §§ 3o e 4o, c/c art. 13, caput e § 2o, do Código Penal), em razão de suposta alta hospitalar indevida concedida à vítima, que veio a óbito dias depois por pneumonia. O pedido recursal buscava a reforma da sentença absolutória para condenar o réu, nos moldes da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alta médica concedida pelo réu, diante das condições clínicas e comorbidades da vítima, configurou erro médico culposo com nexo causal para o resultado morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por homicídio culposo decorrente de erro médico exige prova segura da imprudência, negligência ou imperícia e do nexo causal entre a conduta e o resultado morte.
4. Quando o conjunto probatório constante nos autos demonstra que o atendimento médico foi compatível com as boas práticas da profissão, inexistindo evidências concretas de que a conduta médica contribuiu decisivamente para o óbito, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
5. Diante da dúvida razoável sobre o nexo causal, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
5. 6. Recurso desprovido.